Tribunal: TJPA
Processo: 0810079-77.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810079-77.2019.8.14.0000
PACIENTE: AILTON DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 288 (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA), 299 (FALSIDADE IDEOLÓGICA), 313-A (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES) C/C 69 (CONCURSO MATERIAL) E 29 (CONCURSO DE PESSOAS), TODOS DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART. 319, I, II, III, IV, V, VI E IX, DO CPP. ACOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E SEM RESPONDER A OUTRO PROCESSO CRIMINAL. CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

1 - O RMP acusa o paciente e outros corréus da possível prática de crime de inserção de dados falsos em sistema informatizado ou banco de dados do Detran-PA para fraudar a emissão de carteira nacional de habilitação (CNH), associando-se criminalmente para esse fim, enriquecendo com essa atividade, sem que as pessoas fossem submetidas aos requisitos previstos em lei. Outros corréus angariavam pessoas em outros estados e transportavam-nas para a cidade. Por essa razão, o RM denunciou o paciente como incurso nas sanções punitivas dos arts. 288 (associação criminosa), 299 (falsidade ideológica), 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações) c/c 69 (concurso material) e 29 (concurso de pessoas), todos do CP.

2 - O juízo
a quo
fundamentou o decreto preventivo no fato de os crimes preverem pena privativa de liberdade em abstrato superior a 4 anos, afirmando que as medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficientes, pois os corréus continuaram a cometer os crimes e, em liberdade, continuarão a cometer, trazendo descrédito às instituições públicas, pondo em xeque a segurança pública com motoristas não habilitados legalmente, destacando que a liberdade poderá interferir na instrução processual, porque as provas podem ser destruídas e testemunhas poderão ser coagidas e prejudicar a aplicação da lei penal, eis que poderão se furtar, evadindo-se do distrito da culpa, ponderando que o corréu Cenace da Silva Lemes já fora denunciado nos autos do processo nº 0012269-17.2013.814.0047 pela prática de crimes que envolve o mesmo contexto destes autos.

3 - A meu sentir, o juízo
a quo
não fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente nos requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP.

4 - Ora, o juízo valorativo sobre a credibilidade das instituições públicas bem como a intranquilidade social não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão processual para garantia da ordem pública se desvinculados de qualquer fator concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa. A autoridade coatora emitiu conclusões vagas e abstratas, tais como a possibilidade de fuga do paciente, probabilidade de as investigações sejam obstruídas, com destruição dos elementos probatórios, intimidação de testemunhas ou reiteração delitiva. Esses elementos sem vínculo com situação fática concreta efetivamente existente consistem em meras probabilidades e suposições a respeito do que o paciente poderá vir a fazer, caso permaneça solto, motivo pelo qual não podem respaldar a medida constritiva extrema de privação da liberdade para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

5 - Verifico que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, pois é primário e não responde a outro criminal além deste (fl. 305 ID nº 2486165), com residência fixa na cidade de Ubá-MG (fl. 353 ID nº 2486166).

6 - Considerando a situação concreta, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra demasiadamente desproporcional, não havendo elementos objetivos nos autos que permitam concluir que ele, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causará algum empecilho à instrução criminal tampouco frustrará a aplicação da lei penal. Friso, ainda, que os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

7 – A situação fática revelada nos autos recomenda a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, I, II, III, IV, V, VI e IX, do CPP, pois essas são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, COM RATIFICAÇÃO DE LIMINAR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, ratificando-se a liminar,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

AILTON DE OLIVEIRA
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara (processo nº 0010171-87.2019.814.0065).

O impetrante informa que o paciente fora preso preventivamente acusado de associação criminosa junto com os demais representados, cometendo a prática de diversos crimes, dentre os quais, a possível prática de inserção de dados falsos em sistema informatizado ou banco de dados do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN) no contexto de emissão de carteira nacional de habilitação (CNH). O RMP denunciou o paciente e demais investigados como incurso nas sanções punitivas dos arts. 288, 299, 313-A c/c 69 e 29, todos do CP. Fora requerida a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares, pois o paciente é primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Porém, o pleito restou indeferido.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.
Os crimes do qual está sendo acusado não fora cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. A custódia violaria o princípio da proporcionalidade.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Declina que
“a decisão que decretou a prisão preventiva do ora Paciente tem a mesma fundamentação para todos os corréus, evidenciando-se a incidência do art. 580 do CPP.”
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 38-520.

Distribuídos os autos em plantão à minha relatoria, determinei sua regular distribuição por não se tratar de matéria a ser veiculada em plantão (fl. 383 ID nº 2486139). Distribuídos os autos à desembargadora Rosi Gomes de Farias, esta determinou a redistribuição do feito à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, tendo em vista a distribuição do HC nº 0810078-92.2019.8.14.0000 (fl. 385 ID nº 2493834).

Após, a defesa
requereu, na forma do art. 580, do CPP, a extensão da decisão liminar proferida nos autos do HC nº 0810163-78.2019.8.14.0000
em prol de Weslei Lopes da Silveira, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (fls. 391-392 ID nº 2506293).

A desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
indeferiu a liminar
, solicitou informações à autoridade coatora e determinou que a Procuradoria de Justiça se manifestasse (fls. 402-404 ID nº 2533606).

O impetrante pugnou pela reconsideração do indeferimento da liminar (fls. 410-421 ID nº 2545711).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 424-426 ID nº 2551123).

Em seguida, a desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira tornou sem efeito o despacho em que acolheu a prevenção declinada, pois o HC nº 0810078-92.2019.8.14.0000 que atrairia sua prevenção foi arquivado sem julgamento de mérito com homologação da desistência, determinando o retorno dos autos à desembargadora Rosi Gomes de Farias (fl. 521 ID nº 2552180), a qual encaminhou os autos à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0810248-64.2019.8.14.0000 (fl. 522 ID nº 2576015).

Acolhi a prevenção e deferi a liminar, em pedido de reconsideração,
para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente,
nos autos do processo nº 0010171-87.2019.814.0065,
pelas medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V, VI e IX, do CPP
, salvo se por outro motivo estivesse ou tivesse que permanecer preso (fls. 533-541 ID nº 2579801).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida,
“revogando a prisão cautelar imposta e que sejam mantidas e reforçadas as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente, sem prejuízo de mais reforços pelo Juízo a quo”
(fls. 665-669 ID nº 2599118).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Analisando os autos, verifico que o caso é de ratificação da liminar deferida. Isso porque constato
constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente (fls. 510-519 ID nº 2551123),
de onde se infere que o RMP acusa o paciente e outros corréus da possível prática de crime de inserção de dados falsos em sistema informatizado ou banco de dados do Detran-PA para fraudar a emissão de carteira nacional de habilitação (CNH), associando-se criminalmente para esse fim, enriquecendo com essa atividade, sem que as pessoas fossem submetidas aos requisitos previstos em lei para emissão da referida carteira. Outros corréus angariavam pessoas em outros estados, como Minas Gerais, transportavam-nas para a cidade de Xinguara e coletavam a digital em silicone para ultimar o ilícito, emitindo, de forma fraudulenta, a CNH.

Por essa razão, o RMP denunciou o paciente (fls. 429-435 ID nº 2551123) como incurso nas sanções punitivas dos arts. 288 (associação criminosa), 299 (falsidade ideológica), 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações) c/c 69 (concurso material) e 29 (concurso de pessoas), todos do CP.

Com efeito, o juízo
a quo
fundamentou o decreto preventivo no fato de os crimes preverem pena privativa de liberdade em abstrato superior a 4 anos, afirmando que as medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficientes, pois o paciente continuaria a cometer os crimes com os corréus e, em liberdade, continuarão a cometer, trazendo descrédito às instituições públicas, pondo em xeque a segurança pública com motoristas não habilitados legalmente, destacando que, em liberdade, o paciente poderá interferir na instrução processual, pois as provas podem ser destruídas e testemunhas poderão ser coagidas e prejudicar a aplicação da lei penal, eis que poderão se furtar, evadindo-se do distrito da culpa, ponderando que o corréu Cenace da Silva Lemes já fora denunciado nos autos do processo nº 0012269-17.2013.814.0047 pela prática de crimes da mesma natureza aos apurados nestes autos.

Diante desse panorama fático, vislumbro que o juízo
a quo
não fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente nos requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP.

Ora, o juízo valorativo sobre a credibilidade das instituições públicas bem como a intranquilidade social não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão processual para garantia da ordem pública se desvinculados de qualquer fator concreto que não a própria conduta, em tese, delituosa.

A autoridade coatora emitiu conclusões vagas e abstratas, tais como a possibilidade de fuga do paciente, probabilidade de as investigações serem obstruídas, com destruição dos elementos probatórios, intimidação de testemunhas ou reiteração delitiva. Esses elementos sem vínculo com situação fática concreta efetivamente existente consistem em meras probabilidades e suposições a respeito do que o paciente poderá vir a fazer, caso permaneça solto, motivo pelo qual não podem respaldar a medida constritiva extrema de privação da liberdade para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Ademais, verifico que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, pois é primário e não responde a outro criminal além deste (fl. 305 ID nº 2486165), com residência fixa na cidade de Ubá-MG (fl. 353 ID nº 2486166).

Portanto, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela, pois, a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

A prisão cautelar, sob a ótica do estado democrático de direito é medida excepcional, sendo reservada aos casos em que a liberdade do indivíduo representar perigo à sociedade e ao curso do processo, ou seja, quando restar evidente o
periculum libertatis
.

Considerando a situação concreta, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra demasiadamente desproporcional, não havendo elementos objetivos nos autos que permitam concluir que ele, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causará algum empecilho à instrução criminal tampouco frustrará a aplicação da lei penal. Friso, ainda, que os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

A situação fática revelada nos autos recomenda a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, I, II, III, IV, V, VI e IX, do CPP, pois essas são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará.

Na confluência da linha argumentativa aqui alinhava quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, manifesta-se a jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

1. A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP.

2. Evidenciado que a finalidade almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida com a aplicação de medidas cautelares alternativas, como ocorre na espécie, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial.

3. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente, para garantir a ordem pública e afastar o risco de reiteração delitiva por parte do recorrente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

4. Recurso provido para revogar a prisão preventiva do recorrente, mediante a imposição das medidas alternativas previstas no art. 319, incisosI, IV, V, VI E VIII, e no art. 320, ambos do CPP, proibindo-se-o de firmar qualquer tipo de contrato com o poder público e arbitrando-se fiança no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos, estendendo-se os efeitos desta decisão aos demais corréus integrantes do "núcleo de operadores" da organização criminosa combatida e que se encontram em idêntica situação processual à do ora recorrente, na forma do artigo 580 do Código de Processo Penal.

(RHC 89.651/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)

Por fim, são os precedentes desta Corte:

HABEAS CORPUS. QUADRILHA OU BANDO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. FUMUS COMMISSI DELICTI EVIDENCIADO. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. PACIENTE PRIMÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

1. A gravidade, bem como o fato de que o paciente poderia voltar a cometer novamente os mesmos delitos não enseja, por si só, a manutenção da custódia preventiva da coacta, se a infração não foi praticada mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou se não houve reiteração na prática de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificado de medida prévia.

2. Não se cuidando de conduta que leve à comprovação de se tratar de pessoa perigosa, cuja liberdade deva ser cerceada até o desfecho do processo, para a garantia da ordem pública, e, considerando suas condições pessoais favoráveis – primário, com bons antecedentes (apenas responde a ação penal pela prática dos crimes ora em análise), possui profissão definida e residência fixa nesta cidade - a manutenção da excepcional constrição cautelar não subsiste.

3. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DENTRE AS QUAIS O AFASTAMENTO DAS SUAS FUNÇÕES NO DETRAN/PA, EXCETUANDO-SE, DESDE LOGO, A FIANÇA,

SEM PREJUÍZO DE QUE SEJA DECRETADA NOVA CUSTÓDIA, COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO UNÂNIME

(2248569, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-09-25)

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 1º, §1º, E 2º, §4º, II, DA LEI Nº 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA); ARTIGOS 155, §4º, II, E §5º (FURTO QUALIFICADO), 171, §2º, I, (ESTELIONATO QUALIFICADO) 180, CAPUT, (RECEPTAÇÃO SIMPLES) 296, §1º, II, (FALSIFICAÇÃO DE SELO OU DE SINAL PÚBLICO) 297, CAPUT (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO), 304 (USO DE DOCUMENTO FALSO), 313-A (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES), 317, §1º (CORRUPÇÃO PASSIVA) E 333, PARÁGRAFO ÚNICO (CORRUPÇÃO ATIVA), DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (CPP, ART. 319). ORDEM CONCEDIDA. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará. Desse modo, concedo a ordem ao paciente, considerando as condições pessoais favoráveis e ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, com base nos princípios da adequação e da necessidade, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente, nos presentes autos, pela aplicação das medidas cautelares

diversas, ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifiquem fatos novos que a justifiquem. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

(HC n. 0802204-56.2019.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 22/04/2019, Publicado em 24/04/2019)

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e
pelas razões declinadas no presente voto
,
conheço da impetração e concedo a ordem, confirmando a liminar deferida
no sentido de
substituir a prisão preventiva imposta ao paciente,

nos autos do processo nº 0010171-87.2019.814.0065, pelas medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V, VI e IX, do CPP, salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/01/2020